Tribunal: STF
Processo: ARE 1359713
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ANGELIM. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ESTENDER VANTAGEM EM NOME DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO PARA DEFINIR OS VENCIMENTOS DE SEUS SERVIDORES. SÚMULA 119 DO TJPE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O móvel do apelo cinge-se à irresignação do Apelante contra a não concessão, pelo magistrado de origem, do direito à percepção do adicional de insalubridade ao cargo que pertence (agente comunitário de saúde). 2. Com efeito, os servidores ocupantes de cargos efetivos submetem-se ao regime estatutário, cuja competência para regulação é do próprio ente federativo, sendo inaplicável qualquer legislação alienígena, sob pena de ultraje à autonomia do Município. 3. Diante da ausência de previsão legal no ordenamento municipal acerca do pagamento da vantagem à categoria a que pertence a Recorrente, não poderia jamais o Judiciário acolher sua pretensão sem esbarrar na violação do tanto quanto disposto na Súmula Vinculante 37, STF, que proíbe ao Judiciário, que não tem função legislativa, de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. O entendimento sacramentado por este Sodalício sob o pálio do Enunciado de Súmula de jurisprudência nº 119 é que para que seja concedido o adicional de insalubridade ao servidor municipal, é necessário que exista lei específica do município que crie tal benefício, seus critérios e alíquotas que justifiquem o pagamento, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/88.). 5. Invocar lei federal para constituir em favor dos Apelados parcela remuneratória não especificamente criada pela legislação angelinense, viola a autonomia do ente municipal, suprimindo lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicado no âmbito municipal por força do princípio da simetria. 6. Apelo não provido à unanimidade” (eDOC 1, p. 120)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, a despeito de restar ausente legislação municipal a disciplinar a concessão de adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde, deve-se aplicar subsidiariamente a legislação federal existente, que prevê o seu pagamento (eDOC 1, p. 144-160).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Igual raciocínio deve ser seguido em relação ao pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que também possui natureza salarial, devendo a sua instituição ser previamente fixada em lei editada pelo Município de Angelim, fato este que não restou demonstrado pela Apelante. 



    (...)



    Invocar lei federal para constituir em favor da Recorrente parcela remuneratória não especificamente criada pela legislação angelinense, viola a autonomia do ente municipal, suprimindo-lhe prerrogativa que lhe é inerente de dispor e regulamentar o regime remuneratório de seus servidores, nos termos do artigo 61 da CF, aplicando no âmbito municipal por força do princípio da simetria (eDOC 1, p. 123-124)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 969305 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.05.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1343975 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 125), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente